Tribunal: STF
Processo: ARE 1489677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES –– DEPOIMENTOS POLICIAIS EM SEDE EXTRAJUDICIAL – IDENTIDADE DOS MESMOS – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - LEITURA DE DEPOIMENTOS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – INOCORRÊNCIA - NÃO JUNTADA DO VÍDEO CONTENDO A AÇÃO POLICIAL NA DATA DOS FATOS – PRECLUSÃO.



    1 – O inquérito é mera peça informativa, sendo que no mesmo inocorrem nulidades, próprias do processo-crime, mas sim irregularidades, as quais não contaminam a instância penal.



    2 – Ainda que idênticos os depoimentos militares prestados no curso do inquérito policial, é certo que os policiais foram ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, oportunizando-se às partes questioná-las sob todos os ângulos, assegurando-se, assim, a ampla defesa.



    2 – A leitura em juízo de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da oitiva da testemunha respectiva, sobretudo quando assegurado o direito à ampla defesa e o contraditório quando da instrução.



    3 – Não restando comprovada a ofensa ao princípio da incomutabilidade das testemunhas, impossível a declaração de nulidade da audiência.



    4 – Não tendo a defesa se insurgido em momento oportuno ou demonstrado o prejuízo sofrido, não se há falar em nulidade do feito por ausência de juntada aos autos da mídia contendo a ação policial havida.



    MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – SÓLIDO CONJUNTO PROBATÓRIO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA – NÃO CABIMENTO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA – NECESSIDADE – DECOTAÇÃO DA MAJORANTE DISPOSTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE TÓXICOS – ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE COMPROVADO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO “PRIVILEGIADO” – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE - – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INADMISSIBILIDADE.



    1 – Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas estampado na denúncia, impossível a absolvição.



    2 – Ao fixar a pena-base, deve o julgador nortear-se pelas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, aliadas à quantidade e à natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.



    3 – Impossível o reconhecimento da agravante genérica apenas pelo fato de o apelante possuir uma filha menor.



    4 – Para a configuração da agravante da calamidade pública (art. 61, II, “j”, do CP) é imprescindível a demonstração de que o agente aproveitara-se de tal contexto para a prática do delito.



    5 – Quando o conjunto probatório demonstra o envolvimento de menor de idade na engrenagem delitiva, não se há falar em decotação da majorante disposta no art. 40, VI, da Lei de Tóxicos.



    6 – Demostrado que os apelantes dedicavam-se ao tráfico de drogas, incabível se mostra o reconhecimento da causa de diminuição inserta no § 4° do art. 33 da lei de regência e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    7 – Persistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva, fundamentadamente declinados na sentença, incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente